Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-17.2021.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE NILSON RAMALHO - CPF: 631.285.781-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEUZIMAR BARROS DE LIMA - CPF: 980.390.401-91 (VÍTIMA), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), GILVAN DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.666.454-14 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ASSISTENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

Recurso de Apelação:

1001243-17.2021.8.11.0010 - PJE

Data do Julgamento:

28/09/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

GILVAN DOS SANTOS DA SILVA

Recorrido(s):

JOSE NILSON RAMALHO/ MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA SUPOSTA DIFAMAÇÃO. QUEIXA CRIME. PRAZO DECADENCIAL EVIDENCIADO. PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP. VÍCIO QUE PODE SER SANADO ATÉ A DATA DO PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de queixa crime oferecida por GILVAN DOS SANTOS DA SILVA, em desfavor de JOSE NILSON RAMALHO pela suposta prática do crime contra a honra (difamação) tipificado no artigo 139 do CP.

2. Nos termos do artigo 145 do Código Penal, os crimes contra a honra se procedem mediante queixa crime, a qual deve ser oferecida no prazo decadencial de 06 (seis) meses a contar da ciência do ofendido a respeito da autoria delitiva.

3. No caso, o suposto fato delituoso ocorreu no dia 09 de dezembro de 2020, enquanto a queixa crime foi ofertada em 17 de maio de 2021, contudo, não foi observada a regra prevista no artigo 44 do CPP, em relação aos poderes específicos da procuração.

4. Sendo que a referida impropriedade foi sanada apenas em 16 de junho de 2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo decadência.

5. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial que o requisito previsto no artigo 44 do CPP poderá ser sanado até o vencimento do prazo decadencial.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de queixa crime oferecida por GILVAN DOS SANTOS DA SILVA, em desfavor de JOSE NILSON RAMALHO pela suposta prática do crime contra a honra (difamação) tipificado no artigo 139 do CP.

O Juízo de origem julgou extinta a punibilidade do querelado JOSE NILSON RAMALHO, em razão do reconhecimento da decadência para o oferecimento da queixa crime.

Inconformado com o teor da sentença, a querelante interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja afastada a decadência, sustentando que os requisitos legais previstos no artigo 44 do CPP podem ser sanados a qualquer tempo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual postula pelo desprovimento do Apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Verifico que a queixa crime foi ofertada dentro do prazo decadência de 06 (seis) meses, tendo em vista que o suposto fato delituoso ocorreu em 09 de dezembro de 2020 e a queixa foi ofertada em 17 de maio de 2021.

O fato de o querelante não ter outorgado procuração com poderes específicos previstos no artigo 44 do CPP é vicio formal que poderá ser sanado dentro do prazo decadencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. PROCURAÇÃO QUE NÃO FAZ MENÇÃO DOS FATOS. VÍCIO SANADO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 38 E 44 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

- Levando-se em consideração que a procuração não preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código de Processo Penal, estando ausente a menção ao fato criminoso, se tratando de procuração genérica, inflexível o trancamento da Ação Penal.

- Ordem concedida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.171352-4/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/2021, publicação da súmula em 15/09/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO.

ART. 44 DO CPP. DESCUMPRIMENTO. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL.

ART. 38 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. A interpretação dada ao art. 44 do Código de Processo Penal, pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de se exigir que a procuração outorgada - com o escopo específico que ofertar queixa-crime - contenha, pelo menos, a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva.

2. No caso dos autos, a procuração sequer contém a indicação do dispositivo penal em que foi dada como incursa a recorrente, de modo que o reconhecimento da irregularidade é medida que se impõe.

3. Sendo de ação penal privada a actio penalis na espécie, operou- se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses.

4. Prejudicada a análise da questão atinente à incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói/RJ.

5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar extinta a punibilidade do fato imputado à recorrente, por força da decadência do direito de queixa, com fulcro nos arts. 38 do CPP, c/c 107, IV, e 225 (redação anterior à Lei n. 12.015/09) do CPB, e, por conseguinte, anular, ab initio, o Processo n.

0010775-15.2013.8.19.0002, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói/RJ.

(RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)

Dessa forma, entendo que a extinção da punibilidade pela decadência deverá ser mantida, já que a irregularidade não foi sanada dentro do prazo decadencial de seis meses.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter irretocável a sentença de origem que extinguiu a punibilidade do querelado em razão da decadência.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021